Tribunal: TJSP
Processo: 1014788-59.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré.
- Concessão do benefício da gratuidade de justiça à ré, com efeitos retroativos ("ex tunc"), de modo a alcançar os ônus sucumbenciais aos quais ela foi condenada a pagar, bem como a admissibilidade da apelação interposta, independentemente do recolhimento de preparo, são medidas imperiosas, o que

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de despejo c. c. cobrança. Sentença de procedência. Interposição de apelação pela ré.
- Concessão do benefício da gratuidade de justiça à ré, com efeitos retroativos ("ex tunc"), de modo a alcançar os ônus sucumbenciais aos quais ela foi condenada a pagar, bem como a admissibilidade da apelação interposta, independentemente do recolhimento de preparo, são medidas imperiosas, o que fica observado.
- Mérito. Desocupação voluntária do imóvel. Pretensão de decretação de despejo prejudicada. Controvérsia apenas quanto à extensão do débito locatício. Dificuldades financeiras enfrentadas pela locatária, ora ré, não justificam o atraso no pagamento dos aluguéis e encargos. Impugnação quanto à exigibilidade do instrumento particular de confissão de dívida acostado aos autos. Rejeição. Ausência de assinatura da devedora que, no caso concreto, pode ser mitigada, ante a existência de outros elementos que evidenciam a exigibilidade do instrumento particular de confissão de dívida. Ausência de pagamento dos aluguéis e encargos relativos ao período de 01.08.2018 a 06.02.2019. Impugnação ao montante condenatório. Parcial acolhimento. Condenação fixada na r. sentença determina a incidência de juros sobre base de cálculo (R$ 48.171,02) que já contempla a incidência de correção monetária e juros moratórios desde os vencimentos de cada aluguel, caracterizando capitalização de juros, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Artigo 4o do Decreto no 22.626/1933. Reforma da r. sentença no tocante ao montante condenatório, para o fim de afastar a capitalização de juros. Apelação parcialmente provida, com observação.